Tribunal: STF
Processo: ARE 1308024
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “AÇÃO ORDINÁRIA FINANCEIRO URV INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO AFASTADA SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
    1. Contratação, em caráter temporário, com base na Lei Estadual 500/1974. Competência da Justiça Comum para apreciar e julgar o feito.
    2. Pretensão à condenação da Fazenda Pública em razão das perdas salariais decorrentes da alegada inobservância do teor dos incisos I e II da Lei Federal 8880/94; descompasso na conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV. Admissibilidade. Inexistência de invasão na esfera de autonomia da Fazenda. Padrão Monetário, competência legislativa da União que obriga a todos os entes da Federação.
    3. Na esteira do novo entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, não demonstrada no caso concreto.
    4. A reestruturação deve prever, além de novos patamares de vencimentos, a correção da defasagem da remuneração em valores superiores aos devidos relativos a URV, de sorte que o termo “ad quem” deverá ser apurado em liquidação de sentença. Afastamento da prescrição do fundo de direito decretada na r. sentença. Exegese da Súmula n. 85 do STJ. Sentença reformada.
    Recurso de apelação provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; 25; 37, X, XIII e 39, § 1º; 114, caput e inciso I; e 169, §1º, I e II, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para o julgamento da lide, porquanto haveria servidores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
    No mérito, assevera que houve má interpretação do entendimento proferido pelo STF no julgamento do RE-RG 561.836, apreciado sob o regime de repercussão geral. 
    Aduz-se, nesse sentido, que “os servidores do Estado de São Paulo não fazem jus a diferenças de vencimentos em virtude da conversão do seu padrão remuneratório de Cruzeiros Reais para URV. Uma vez que os vencimentos dos servidores do Estado de São Paulo sofreram reestruturações em períodos prescritos, as diferenças perseguidas devem ser julgadas improcedentes” (eDOC 10, p. 22).
    Articula acerca da impossibilidade de se discutir eternamento sobre a adequação no comprimento das diretrizes traçadas no plano de estabilização econômica, o que estaria a atentar contra a segurança jurídica.
    Ao fim, assenta que “as normas da Lei 8.880/94 (e das MPs que a precederam) devem ser interpretadas de maneira conforme à Constituição, de maneira a não propiciar uma elevação real da remuneração dos servidores paulistas, sob pena de se invadir a competência do Estado membro (harmonização do art. 22, VI com o art. 25, caput da Constituição Federal)” (eDOC 10, p. 32). 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP negou seguimento ao extraordinário no que se refere ao Tema 5 da sistemática da repercussão geral, ao passo que inadmitiu o recurso, quanto às demais questões, mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no que tange à competência da Justiça Comum para apreciação da causa, verifica-se que o Tribunal a quo assentou “não haver que se falar em incompetência absoluta do juízo, por se tratarem de servidores contratados com base na Lei Estadual nº 500/74 (fls. 53 e 79), em caráter temporário, o que, de fato, atrai à hipótese a competência da Justiça Comum para apreciar e julgar o feito” (eDOC 7. p. 4), de modo que divergir desse entendimento demandaria, necessariamente, a reanálise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pela via extraordinária. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) CONTROVÉRSIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À RELAÇÃO DE TRABALHO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 3) LEI N. 9.279/1996: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 4) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 677227-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17.05.2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 477958-AgR, Rel. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 22.02.2012)
    Quanto à questão de fundo, observo que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE-RG 561.836, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada (tema 5) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado:
    1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.
    Como se vê, a argumentação do recorrente, no sentido de que Lei 8.880/1994 estaria a propiciar aumento real na remuneração dos servidores paulistas, o que atentaria contra a competência de Estado membro, diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no citado leading case, na medida em que a competência para legislar acerca de Direito Monetário pertence à União, e, no caso da conversão estabelecida pela Lei Federal 8.880/1994, as implicações recaem, também, sobre estados e municípios. 
    Desse modo, como assentado no julgamento do RE 561.836, o direito à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV) não caracteriza aumento na remuneração, mas tão somente o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo nos valores em face das mudanças implementadas por nova política monetária nacional.
    Por fim, no que se refere às restruturações sofridas nas carreiras dos servidores paulistas, verifica-se que, ao analisar o recurso-paradigma ARE-RG 968.574, relativo ao Tema 913, Rel. Min. Teori Zavascki, o Plenário deste Tribunal reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia em exame, por entender que ela possui natureza infraconstitucional. Reproduzo a ementa desse julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa. (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente